Tribunal: CARF
Processo: 10880.685351/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685351/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.235 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
QUIREY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11-56.905, de 17 de julho de
2017, da 3a Turma da DRJ/REC, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMPs) nos PER/DCOMPs no 02045.89990.170206.1.3.03-1661 (e-fls.
17-21) e 18816.46779.290306.1.3.03-0413 (e-fls. 22-25), utilizando-se de crédito relativo a saldo
negativo de CSLL do exercício 2006 no montante de R$ 18.453,24.
Consta nos autos que a Autoridade Fiscal intimou a contribuinte em 3
oportunidades antes da emissão do Despacho Decisório a retificar as informações na DIPJ,
PER/DCOMP ou DCTF, pelo fato de ter sido constatado divergência entre a DIPJ e o
PER/DCOMP com a origem do crédito (02045.89990.170206.1.3.03-1661). As intimações
foram juntadas à e-fls. 5 a 7.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 849788700 juntado à e-fl. 2, porque não houve saldo negativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685351/2009-19
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685351/2009-19

apurado pela Autoridade Fiscal, uma vez que o somatório das parcelas de estimativas informadas
no PER/DCOMP (R$ 22.225,58) foram inferiores a CSLL apurada na DIPJ (R$ 101.158,54).
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
o seguinte:
1 - Com base nas informações do referido despacho, constatamos que todos os DARF
recolhidos durante o ano-calendário de 2005 deveriam ter sido inseridos nos
demonstrativos de pagamentos da PER/DCOMP apresentada, motivo pelo qual já
encaminhamos formulário retificador:
2 - Encaminhamos adicionalmente, PER/DCOMP referentes as compensações dos
saldos negativos de CSLL, no valor original de R$ 11.344,88, que não haviam sido
apresentadas no ano calendário de 2005, os quais foram gerados no anterior (2004);
3 - Apresentamos, além disso, retificação da DIPJ do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, a fim de melhor refletir as compensações efetuadas;
4 – Como poderá ser constatado nenhuma parcela do imposto devido em 2006, ano-
calendário 2005, deixou de ser recolhida pela empresa, 2005, motivo pelo qual requer a
revisão do despacho decisório em referência, cancelando os valores das diferenças
apuradas, bem como da multa e juros correspondentes.
Pelas alegações da contribuinte, a DRJ entendeu ter havido erro no preenchimento
da DCOMP ocasionado pela ausência de declaração dos valores da CSLL mensal paga por
estimativa no total recolhido. A 3a Turma da DRJ/REC constatou recolhimentos de estimativa
mensal de CSLL que totalizaram R$ 108.266,90, conforme abaixo discriminado:
Período de Apuração Estimativa CSLL recolhida (R$)
Fevereiro
3.159,80
Março
17.714,46
Abril
20.201,21
Maio
11.731,96
Setembro
14.780,65
Novembro
40.678,82
Total
108.266,90
Considerando as informações que constam na DIPJ a CSLL devida foi de R$
101.158,54. Considerando as estimativas recolhidas de R$ 108.266,90, a 3a Turma da DRJ/REC
reconheceu saldo negativo de CSLL no valor de R$ 7.108,36, conforme abaixo discriminado:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/05/2018 (e-fl. 94).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/06/2018 (e-fls. 96-123) onde alega que nenhuma parcela do imposto devido no
ano-calendário 2005 deixou de ser recolhido pela empresa e apresenta memória de cálculo de
IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2004 para demonstrar que tinha saldo negativo naquele
período daqueles tributos que segundo a mesma compensaram os débitos do ano-calendário de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685351/2009-19

2005 e também a “Perdcomp 2004” para “verificar que essas compensações não estão sendo
consideradas na sua análise que apuram ainda débitos”.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson KAzumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP n° no 02045.89990.170206.1.3.03-
1661 com o qual pleiteia crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 18.453,24.
Nos batimentos eletrônicos realizados pelo FISCO foram constatados
divergências entre as informações prestadas no PER/DCOMP, DIPJ 2006 e as DCTFs do
período. Antes da emissão do Despacho Decisório, a Autoridade Administrativa encaminhou 3
intimações ́para que a Recorrente encaminhasse retificadoras dos referidos documentos fiscais
de modo a sanar as divergências apontadas. Pelo que consta nos autos a Recorrente não
aproveitou a oportunidade proporcionada pelo FISCO.
A compensação não foi homologada porque o FISCO entendeu que o saldo
negativo de CSLL pleiteado era inexistente.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente reconheceu que não havia
informado no PER/COMP todos os recolhimentos realizados via DARF relativos às estimativas
mensais de CSLL e também encaminhava o PER/DCOMP referentes as compensações dos saldos
negativos de CSLL no valor original de R$ 11.344,88 relativo ao ano-calendário de 2004.
A 3a Turma da DRJ/REC entendeu que a Recorrente alegou erro no
preenchimento do PER/DCOMP em relação aos recolhimentos mensais de estimativa e
constatou que houve recolhimento de estimativa mensal de CSLL que totalizaram R$
108.266,90. Considerando que a Recorrente informou em DIPJ que a CSLL devida foi de R$
101.158,54, reconheceu-se saldo negativo de R$ 7.108,36, conforme abaixo discriminado.

Em sede de recurso a Recorrente alegou que DRJ deixou de analisar a
compensação de estimativa com saldo negativo do ano-calendário de 2004.
Há que se destacar a maneira confusa como a Recorrente informou o crédito no
PER/DCOMP bem com as informações das estimativas mensais recolhidas na DIPJ 2005, cujas
divergências acarretaram a não homologação da compensação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685351/2009-19

A Recorrente apresenta como comprovação da compensação de estimativas de
CSLL com saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004 apenas parte do PER/DCOMP n°
26976.85749.241109.1.3.03-0630 no qual informa saldo negativo de R$ 11.344,88 do exercício
2005, conforme excerto abaixo colacionado:

Também apresenta uma planilha, juntada à e-fl. 123, que parece ser a parte A do
LACS de dezembro de 2004. Nessa planilha constam os recolhimentos de estimativas e o saldo
líquido a pagar de R$ 22.936,48. Confira-se

Conforme tela da FICHA 17, que consta no v. acórdão, a CSLL mensal por
estimativa (linha 52) totalizou R$ 119.611,78. Esse montante é precisamente a somatória do total
de pagamento realizados e reconhecidos pela DRJ no valor de R$ 108.266,90 com o valor saldo
negativo de CSLL de 2004 informado no PER/DCOMP n° 26976.85749.241109.1.3.03-0630 no
valor de R$ 11.344,88.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685351/2009-19

Porém, somente com os documentos juntados aos autos não é possível saber se a
compensação declarada no PER/DCOMP n° 26976.85749.241109.1.3.03-0630 eram relativos a
débito de estimativas mensais de CSLL do ano-calendário 2005.
Dispositivo
Dessa forma, considerando que a 3a Turma da DRJ/REC não analisou o
argumento da Recorrente quanto a compensação alegada, voto em converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
i)informe se o crédito pleiteado no PER/DCOMP n° 26976.85749.241109.1.3.03-
0630 foi reconhecido;
ii)informe se os débitos confessados no PER/DCOMP n°
26976.85749.241109.1.3.03-0630 foram relativos a estimativas mensais de CSLL do ano-
calendário 2005;
iii)informe se a compensação declarada no PER/DCOMP n°
26976.85749.241109.1.3.03-0630 foi homologada e sua situação atual;
À Recorrente dever ser dado ciência das informações acima, abrindo-lhe prazo de
30 dias para manifestação, se assim o desejar.
Após, que o processo seja devolvido ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson KAzumi Nakayama

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital